Tribunal: STF
Processo: HC 206020
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Receptação qualificada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (POR TRÊS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE VÍNVULO DO AGRAVANTE COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS EM AMBIENTE COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. 
    II - As instâncias originárias entenderam pela existência dos indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a justificar a persecução penal e a decretação da medida extrema. Assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita, ensejando o não conhecimento da impetração, no punctum saliens, na esteira da jurisprudência dessa Corte Superior e do col. Pretório excelso. 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o agravante ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa especializada no crime de furto qualificado de grandes quantidades de combustível, e na sua receptação, atuando como receptador e financiador da ‘atividade da organização criminosa, fornecendo caminhões para serem usados no transporte do produto do crime’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes. 
    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    VI - ‘A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (HC n. 567.408, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 23/03/2020). 
    VII - No caso, embora o agravante tenha alegado que o paciente integra grupo de risco, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, consignaram que não há nos autos comprovação de que o agravante esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que o presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende a defesa do agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita . Precedentes do STF e do STJ. 
    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de participação em organização criminosa e por receptação qualificada (por três vezes), crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e no art. 180, § 1º, do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (661.722) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em decorrência da decretação da prisão preventiva despida de fundamentação concreta, bem como porque inexistem os requisitos autorizadores da medida extrema e, ainda, por figurar no grupo de risco de Covid-19”. Afirma que “os fatos narrados na denúncia, em relação ao paciente, são precipitados, inexistindo vínculo entre Walmir e os demais acusados a justificar a imputação do delito de organização criminosa e a custódia preventiva”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de se revogar a prisão preventiva do paciente. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] e a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o agravante ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa especializada no crime de furto qualificado de grandes quantidades de combustível, e na sua receptação, atuando como receptador e financiador da ‘atividade da organização criminosa, fornecendo caminhões para serem usados no transporte do produto do crime’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.”
    9. Quanto à alegação de que "os fatos narrados na denúncia [...] são precipitados, inexistindo vínculo entre Walmir e os demais acusados a justificar a imputação do delito de organização criminosa e a custódia preventiva", lembro que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID19, tal como destacou o STJ, “as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, consignaram que não há nos autos comprovação de que o agravante esteja com a saúde fragilizada, tampouco de que o presídio no qual está recolhido não tenha condições de lhe prestar assistência médica adequada”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator